Tribunal: CARF
Processo: 13840.000116/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000116/2006-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.703 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JF MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan
Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson
Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
(Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de Manifestação de
Inconformidade (fls. 107/109) contra o Despacho Decisório (fls. 92/96), que deferiu apenas
parcialmente pedido de restituição de valor oriundo de parcelas do Parcelamento Especial –
PAES, quitadas sob o código 7122 (crédito pleiteado de R$ 127.234,30). O referido Despacho
Decisório também concluiu por considerar não declaradas as compensações apresentadas para
amortizar débitos com o mencionado crédito objeto do pedido de restituição. Confira-se:
Assunto: DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE RECONHECIDO
Ementa: Restitui-se o valor dos tributos e contribuições pagos indevidamente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000116/2006-01
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000116/2006-01

Relatório
1. Trata o presente processo de restituição de parcelas do Parcelamento Especial -
PAES, código 7122, pagas, segundo o requerente, indevidamente; no valor de R$
160.948,98 (cento e sessenta mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito
centavos).
2. O interessado declara a compensação dos débitos de COFINS Não Acumulativo,
código de arrecadação 5856, período de apuração 02/2006,e PIS Não Acumulativo,
código de arrecadação 6912 período de apuração 02/2006, com créditos oriundos de
pagamento a maior ou indevido, relativos ao recolhimento das parcelas do PAES, no
valor total de R$ 160.948,98 (cento e sessenta mil e novecentos e quarenta e oito reais e
noventa e oito centavos).
3. Instruindo os processos, o contribuinte apresentou :
a) pedidos de compensação utilizando o crédito para os débitos em questão (fl.01);
b) planilha com a relação dos DARF's que o requerente pleiteia restituição /
compensação (fl.02);
c) formulários dos pagamentos indevidos com os quais o requerente pretende
compensar os débitos relacionados (fls.03/40); [...]
Fundamentação
6. O contribuinte optou pelo PAES em 04/07/2003 e foram consolidados na dívida
PAES do requerente os seguintes processos administrativos: 10830.454936/200470,
10830.454937/200414 e 10830.456278/200451 (fl.89), de maneira que resultou, a soma
dos débitos nos processos mencionados, no valor de R$104.435,53 (fl.90).
7. O parcelamento em questão foi liquidado em 30/09/2004, conforme mostra pesquisa
efetuada junto aos sistemas da SRF (fl.88).
8. O contribuinte, em questão, recolheu as prestações PAES, confirmado no sistema
SINAL 08 (fls.58/59), de acordo com a tabela abaixo :

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000116/2006-01

9. Conforme observado no item 8, o requerente recolheu um valor total de R$
153.096,12 para o parcelamento PAES, sendo que deste valor recolhido, foram
amortizados R$ 104.435,55 referente aos débitos consolidados, conforme item 6, R$
5.738,82 correspondentes a variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP,
acrescido em cada uma das parcelas, determinado na forma dos §3°, e 4° Lei n° 10.684,
de 30 de maio de 2003, a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês do
pagamento, e o valor de R$ 50.774,64, valor este pago indevidamente, uma vez que o
parcelamento em questão, encerrou-se 30/09/2004.
10. O contribuinte recolheu, desta forma, indevidamente, R$ 50.774,64 (cinquenta mil e
setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme as
considerações dos itens 6, 7, 8 e 9.
11. O interessado, acima qualificado, requereu a homologação de compensação, fl.01,
com as parcelas pagas indevidamente ao Parcelamento Especial PAES, sob o código
7122, conforme Tabela I a seguir:

12. Os débitos em questão foram cadastrados no PROFISC (fl.86) em 14/03/2006, com
pendência de compensação.
13. A Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional, em seu artigo 165, dispõe sobre a
restituição de valores pagos indevidamente [...]
14. Da mesma forma o art.16 da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, dispõe que
[...]
15. Conclui-se, pois, que o requerente tem direito parcial à restituição pleiteada, uma
vez que recolheu indevidamente o valor de R$ 50.774,64 (cinquenta mil e setecentos e
setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme item 10, para o
Parcelamento Especial — PAES, sendo que o mesmo liquidou o parcelamento em
questão em 30/09/2005. [...]
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000116/2006-01

17. Portanto, com base no item 16, considero a declaração de compensação apresentada,
fl.01, como não declarada.
18. Ainda, de acordo com o §1o do art. 16 da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004,
dispõe que na hipótese de existência de débitos do sujeito passivo relativos a tributos e
contribuições perante a Secretaria da Receita Federal SRF ou a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, o valor da restituição, após o prévio reconhecimento do
direito creditório a pedido do sujeito passivo, deverá ser utilizado para quitá-los,
mediante compensação em procedimento de oficio.
19. Os débitos constantes das declarações de compensação foram cadastrados no
PROFISC, desta forma, os mesmos deverão ser excluídos do PROFISC, levando-se em
consideração o exposto nos itens 16 e 17, voltando os mesmos para a situação original.
20. Ante o exposto, concluo pelo reconhecimento do direito creditório no valor R$
50.774,64 (cinquenta mil e setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos), referente aos recolhimentos indevidos para o Parcelamento Especial -
PAES, efetuados de acordo com o item 8, que deverão ser acrescidos de juros de
acordo com o disposto no §4°, do art. 39 da Lei no 9.250/95 e no art. 73 da Lei n°
9.532/97, bem como, considerar a declaração de compensação apresentada como
não declarada, devendo, deste modo, proceder-se à exclusão dos débitos
cadastrados no PROFISC, voltando os mesmos para a situação original.
(grifos nossos)
2.
Cientificado em 29/11/2006 (fl. 104), o interessado apresentou, em
28/12/2006, Manifestação de Inconformidade de fls. 107/109, acompanhada dos documentos de
fls. 110/216. Em síntese, trouxe as seguintes ponderações:
O que se pode verificar é que a autoridade, ao analisar a situação da conta PAES, levou
em conta todos os débitos que se encontrava compondo o saldo devedor da mesma. Na
verdade todos os débitos que se encontravam dentro do PAES haviam sido
regularmente pagos nos seus respectivos vencimentos e haviam sido listados de forma
indevida, já que os procedimentos de inclusão foram realizados através de
procedimentos internos da Secretaria da Receita Federal.
Para tanto, e no intuito de deixar clara a inexistência de tais débitos, está anexando
cópias do demonstrativo de débito consolidado, da folha da DCTF e dos DARF'S
de todos os 35 — (trinta e cinco) débitos que se encontravam compondo a conta
corrente do PAES, relativos a IRFonte, PIS e COFINS.
Assim, claro está que as parcelas pagas a título de PAES se tornaram indevidas em
função de estarem todos os débitos liquidados via pagamento, razão pela qual a
requerente não pode concordar com o valor deferido, pleiteando aqui a reforma do
despacho decisório em função da inexistência de débitos que poderiam ser quitados
através dos pagamentos do PAES, restando assim o direito líquido e certo do valor
do crédito pleiteado inicialmente, mais os juros SELIC decorrentes dos
pagamentos indevidos. (grifos nossos)
3.
Em sessão de 12 de junho de 2012, a 4a Turma da DRJ/CPS, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 05-38.155 (fls. 266/279), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000116/2006-01

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PARCELAMENTO PAES. ALEGAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS
PARCELADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A restituição de valor pago no âmbito do PAES é prevista quando apurado pagamento
indevido, bem como pagamento a maior, no caso de liquidação deste parcelamento, ou
seja, parcelas pagas em valor superior ao valor consolidado dos débitos. Incabível a
pretensão de discutir, em sede de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que aprecia pedido de restituição, a exigibilidade dos débitos parcelados,
porque, ao serem incluídos em programa de parcelamento, constituem confissão
irrevogável e irretratável de dívida, sobretudo em relação a débitos decorrentes de
lançamento de ofício, para os quais não comprova o interessado ter apresentado
impugnação no prazo legal que suspendesse a sua exigibilidade e que inviabilizasse a
sua inclusão em programa de parcelamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4.
Cientificada da decisão (Portal e-CAC em 26/11/2012, e-fl. 283 e Termo
de Ciência por Decurso de Prazo em 11/12/2012, e-fl. 284), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 286/290) em 21/12/2012 (e-fl. 285), ocasião em que reforçou os seguintes
pontos de defesa:
(i)
Conforme provas acostadas (e-fls. 110/216), os autos de infração DCTF
foram indevidamente incluídos de forma eletrônica no PAES, visto que os mesmos se
encontravam regularmente pagos, conforme certificação realizada pela ARF/Mogi- Guaçu às e-
fls. 217 a 245;
(ii)
Do erro em DCTF que gerou a não utilização dos DARF ́s: a partir da
verificação da referida documentação, é possível evidenciar que os débitos autuados
eletronicamente o foram em razão das divergências apresentadas na elaboração das respectivas
DCTF's. Quando do lançamento dos pagamentos, tais informações se resumiram em uma única
linha, quando, na maioria dos casos, existem dois ou três DARF ́s, cuja somatória resulta no
valor apontado como devedor na DCTF. Logo, o fato do valor constar de forma consolidada em
DCTF impediu que o sistema da RFB “validasse” esses recolhimentos. E, assim sendo, não
podem as autoridades fiscais e julgadoras desconsiderarem a prova do pagamento (causa
extintiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN) para
fins de reconhecer apenas parcialmente o direito creditório pleiteado;
5.
Ao final requer (i) seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que o crédito requerido seja reconhecido nos autos do presente processo
administrativo face à inexistência dos débitos incluídos de forma indevida no parcelamento
PAES ao qual a empresa havia aderido; (ii) em havendo necessidade de um melhor juízo da
autoridade julgadora seja o referido processo baixado em diligência para que o órgão preparador
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000116/2006-01

demonstre de forma consistente a regra de imputação proporcional de pagamentos, passível de
ser aplicada nos casos como o aqui tratado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, o Despacho Decisório exarado no âmbito da DRF
concluiu por: (i) deferir parcialmente o pedido de restituição, reconhecendo o direito creditório
no valor R$ 50.774,64, referente aos recolhimentos indevidos para o Parcelamento Especial -
PAES; (ii) considerar a declaração de compensação apresentada como não declarada.
8.
Quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade, a r. DRJ
manteve o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, nos moldes do decidido pela
DRF (e-fls. 96/100) e deixou de enfrentar a questão probatória e fática trazida pela contribuinte
ao partir da seguinte premissa:
“Depreende-se, portanto, que, para justificar seu pedido de restituição em valor
superior àquele já admitido pela autoridade da DRF, pretende a manifestante, na verdade,
discutir a exigibilidade dos débitos parcelados.”
9.
Portanto, não baixou os autos em diligência para fins de verificar se os
citados pagamentos deixaram de ser validados sistemicamente e, portanto, teriam sido incluídos
indevidamente no PAES. E, quando da análise do pedido de restituição pela DRF, acabaram por
repercutir no reconhecimento parcial e não integral do direito creditório pleiteado.
10.
A decisão de 1a instância voltou-se para o seguinte raciocínio:
[...] se a quase totalidade dos débitos parcelados decorrem de lançamentos de ofício –
Autos de Infração, deveria ter sido apresentada, no prazo de impugnação aos respectivos
lançamentos, a alegação, ora trazida na manifestação de inconformidade, de que
referidos débitos já teriam sido pagos no vencimento e que, portanto, teriam sido
incluídos indevidamente em parcelamento. Contudo, não comprova a interessada que
teria impugnado os referidos lançamentos de ofício.
Sem dúvida, para afastar a exigência de débitos formalizada em Auto de Infração
caberia à interessada, interpor, no prazo legal de impugnação, a competente defesa.
Se houve inclusão dos débitos lançados, em programa de parcelamento ao qual
aderira a contribuinte, é porque referidos débitos não estavam com exigibilidade
suspensa por impugnação prevista no inciso III, do art. 151 do CTN, ou porque
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000116/2006-01

houve desistência de eventual impugnação. É o que se depreende do art. 1o,
combinado com art. 4o, inciso II, da Lei no 10.684, de 2003, já citados acima.
[...]
Acrescente-se que na manifestação de inconformidade nada comprova a interessada (e
sequer menciona) no sentido de que os lançamentos de ofício dos débitos, que foram
incluídos no parcelamento, teriam sido impugnados tempestivamente.
E, se não impugnados no prazo legal os débitos lançados de ofício por meio de Autos de
Infração de 2002 e 2003 (ou em caso de eventual desistência de impugnação), inviável
se mostra a pretensão da defendente em alegar, em sede de manifestação de
inconformidade apresentada em 28/12/2006, que referidos débitos teriam sido pagos.
Apreciar tal alegação representaria desconsiderar ou “tornar letra morta” disposição do
Ato Declaratório Normativo no 15, de 12/07/96, bem como do Decreto 70.235/72: [...]
(grifos nossos)
11.
Por sua vez, no seu Recurso Voluntário a ora Recorrente traz as seguintes
ponderações de forma a reforçar a necessária observância do princípio da verdade material a
partir das provas apresentadas:
3. DO ERRO EM DCTF QUE GEROU A NÃO UTILIZAÇÃO DOS DARF'S.
Conforme se verifica na documentação anexada às fls. 110 a 216, tem se a clara
constatação que os débitos foram objeto de autuação eletrônica o foram em razão das
divergências apresentadas na elaboração das respectivas DCTF's. O que se pode
verificar é que ao proceder o lançamento dos pagamentos, tais informações se
resumiram em uma única linha, quando, na maioria dos casos, existem dois ou três
DARF's, cuja somatória resulta no valor apontado como devedor na DCTF.
Com efeito, temos à fls. 110 cópias do Demonstrativo de Débito consolidado no
PAES com o indicativo das características do saldo devedor de IRRF gerado em
Julho de 1997, cujo vencimento ocorreu em 09/07/2007, sendo o valor devido de R$
123,15. Na DCTF de fls. 111, o lançamento do débito é de R$ 123,15, tal qual o
constante da consolidação. O problema se deu no lançamento das características
do DARF, uma vez que tais dados foram preenchidos como se tivesse sido utilizado
um único documento de arrecadação, quando à fls. 112 se encontram anexados
dois DARF's, um no valor de R$ 87,15 e outro no valor de R$ 36,00 (código 1708),
que somados perfazem a importância declarada de R$ 123,15, recolhidos antes
mesmo da emissão dos Autos de Infração Eletrônicos, a chamada operação
FISCEL.
Como se verifica na sequência de fls. 113 a 216 encontram se anexados documentos
que demonstram situação idêntica à acima indicada, ou seja, os débitos foram
declarados de forma correta na DCTF, o que não ocorreu com relação aos
pagamentos. (grifos nossos)
12.
Acerca da ausência de impugnação dos lançamentos de ofício, assim se
manifesta:
Portanto, necessário se faz o reexame do Acórdão recorrido levando se em conta os
pagamentos realizados pela recorrente, pois em respeito à verdade material, os créditos
oriundos dos pagamentos efetuados e demonstrados às fls. 110 a 216, certificados em
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000116/2006-01

sua regularidade às fls.217 a 245, se encontram disponíveis para utilização na
amortização dos respectivos débitos, devendo sobrepor à necessidade de se impugnar
os Autos de Infração Eletrônicos que foram gerados com vícios como os aqui
apontados e que serviram de fundamento para que a DRJ/Campinas mantivesse a
decisão formalizada no Despacho Decisório do SEORT/DRF/Campinas. (grifos
nossos)
13.
Realmente, as alegações somadas ao conjunto probatório apresentado
fazem crer que os autos de infração DCTF foram indevidamente incluídos de forma eletrônica no
PAES, visto que os mesmos se encontravam regularmente pagos, conforme certificação realizada
pela própria ARF/Mogi- Guaçu às e-fls. 217 a 245.
14.
No mais, é comum no cotidiano empresarial a inclusão consolidada em
DCTF da soma dos DARF ́s recolhidos. Logo, é razoável crer que o sistema da SRF não validou
esses recolhimentos justamente porque o valor lançado não “bate” com os valores recolhidos
individualmente considerados (DARF ́s de pagamento).
15.
Pelos argumentos trazidos pela contribuinte, diante do pagamento, a
priori, a própria autoridade de origem teria o condão de proceder tal ajuste sistêmico.
Interessante que, a r. DRJ não afasta a possibilidade de os valores terem sido efetivamente pagos,
mas opta por direcionar seu raciocínio para o fato de que caberia ao contribuinte ter impugnado o
lançamento.
16.
Para essa relatoria, como a questão implica na redução do direito creditório
pleiteado e repercute em potencial enriquecimento ilícito do Estado, não há dúvidas de que a
prova do pagamento deve ser analisada para fins de serem confirmados os recolhimentos e, por
consequência, a integralidade do direito creditório pleiteado, independentemente da necessidade
de se impugnar ou não os autos de infração eletrônicos.
17.
Estamos tratando aqui de efetiva causa extintiva do crédito tributário que
repercute no direito de restituição do contribuinte. Em termos práticos, se essa verificação não
ocorrer nesse momento processual o contribuinte pode vir a ser duplamente prejudicado, mesmo
diante do pagamento.
18.
E, nessa esteira, mostra-se relevante a conversão do feito em diligência.
Vejam que, a autoridade julgadora não pode ficar restrita ao que as partes demonstram no curso
do processo e, além de fundamentar a decisão com base nas provas apresentadas, deve buscar a
verdade material por meio das diligências necessárias, nos termos do artigo 29, do Decreto no
70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000116/2006-01

Conclusão
19.
Diante desse contexto, voto por converter o julgamento em diligência para
que a r. autoridade preparadora:
(i)
Proceda a confirmação quanto aos valores recolhidos com base nos
demonstrativos apresentados, considerando os esclarecimentos prestados
pela contribuinte acerca da divergência entre o valor lançado em DCTF e
os DARF ́s recolhidos individualmente, bem como esclareça se tais
recolhimentos coincidem com os lançamentos de ofício incluídos
automaticamente no PAES e se a soma desses valores perfaz a diferença
aqui pleiteada pela contribuinte: crédito reconhecido pela DRF: R$
50.774,64 vs crédito pleiteado: R$ 127.234,30;
(ii)
Preste os devidos esclarecimentos acerca do que originou o pedido de
restituição e anexe aos autos o respectivo documento, vez que o Despacho
Decisório DRF/CPS/SEORT ora trata de pedido de compensação ora de
pedido de restituição e apenas consta cópia do pedido de compensação às
fls. 96/100; e
(iii)
No mais, como o referido Despacho Decisório considerou a compensação
não declarada, via de regra, os débitos indicados na declaração de
compensação não deveriam ter sido exigidos. E, nesse sentido, deve o
Relatório Conclusivo trazer esclarecimentos à respeito.
20.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá
elaborar Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os autos ao E. CARF para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital